Tribunal: TJDFT
Processo: 0736346-25.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. PALAVRAS PROFERIDAS POR TESTEMUNHA DURANTE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO EM PROCESSO CRIMINAL. PROPOSITURA DE AÇÃO VISANDO COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS EM RAZÃO DE EXPRESSÕES PROFERIDAS. RESPOSTAS APRESENTADAS DIANTE DAS PERGUNTAS DO JUÍZO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial consistente na condenação da parte ré a pagar a importância de R$ 10.000,00, a título de danos morais, por palavras proferidas durante audiência de instrução e julgamento em processo criminal, bem como a condenação à obrigação de proceder a devida retratação. Em seu recurso a parte recorrente sustenta que resta demonstrado que houve violação à sua honra com as palavras proferidas pela requerida durante audiência de instrução e julgamento em outro processo, razão pela qual pugna pela reforma da sentença e procedência dos pedidos elaborados na inicial.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante o pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça (ID 13709649). Contrarrazões apresentadas (ID 13709654).
III. In casu, verifica-se que a requerida, durante a instrução de processo criminal, apenas respondeu aos questionamentos elaborados pelo juízo, bem como esclareceu seu ponto de vista sobre a outra pessoa quando questionada. Em nenhum momento ultrapassou o liame do razoável, até porque tinha obrigação legal de responder às perguntas que lhe eram feitas, e apenas expressou opiniões pessoais mediante as perguntas elaboradas pelo juiz. Poderiam gerar indenização por danos morais palavras depreciativas, proferidas com nítida intenção de menosprezar a pessoa, o que de fato não ocorreu.
IV. O dano de natureza extrapatrimonial decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X da CF). Embora se reconheça que a situação possa ter trazido algum aborrecimento a recorrente, tal fato não foi suficiente para ofender lhe a dignidade ou a honra. Deve se ter em conta que nem todos os fatos que as pessoas particularmente consideram desagradáveis e/ou constrangedores são aptos a caracterizar o dever de indenizar.
V. Com efeito, não se demonstrou no caso em apreço que houve exposição da parte recorrente a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade (art. 373, inc. I do CPC). O conjunto probatório não subsidia a reparação pelos danos morais, por não demandarem grave afetação aos direitos da personalidade da parte ofendida.
VI. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC, que ora defiro.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.